Tribunal: STF
Processo: ADI 1332
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-06
Data de publicação: 1995-12-06

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário.
I.C.M. em operação de venda de bens salvados de acidente,
por seguradoras.
Ação Direta de Inconstitucionalidade das expressões "e a
seguradora", contidas no inciso 10 do parágrafo único da Lei nº
1.423, de 27.01.1989, do Estado do Rio de Janeiro.
I - Legitimidade ativa da Confederação Nacional do
Comércio (art. 103, I, IX, da C.F.).
II - Alegação de ofensa ao art. 22, "caput", e seus
incisos I e VII, 153, V, 155, I, "b", e 145, § 1º, 155, § 2º, I,
"b", da C.F.
1.      A autora justificou satisfatoriamente sua legitimidade
para a propositura da ação.
        Embora as seguradoras não estejam a ela filiadas, na
verdade, como sociedades por ações, são consideradas, por lei,
empresas mercantis (artigos 2º, § 1º, da Lei n. 6.404, de
15.12.1976), ou seja, operam no comércio.
        Além disso, há entre os comerciantes, propriamente ditos,
os que adquirem veículos para reforma e revenda, inclusive os
envolvidos em sinistros, cobertos pelas seguradoras.
        E um dos objetivos institucionais da C.N.C. é
"representar, no plano nacional, os direitos e interesses do
comércio brasileiro" (C.F., art. 8 , III), como está expresso em seu
Estatuto.
        Ademais, esta Corte já admitiu sua legitimidade ativa
para a A.D.I. n  1.003, em que se impugnava norma relativa, também,
a seguradora.
2.      São juridicamente relevantes os fundamentos da presente
A.D.I. ("fumus boni iuris") e está presente, também, o requisito
relativo ao "periculum in mora", sobretudo depois que o Superior
Tribunal de Justiça, por sua Seção competente, passou a considerar
devido o I.C.M., pelas Seguradoras, nas operações de venda de bens
salvados de acidentes por elas cobertos.
3.      Medida cautelar deferida para suspensão, "ex-nunc", da
eficácia das expressões "e a seguradora", constantes do inciso 10 do
parágrafo único do art. 18 da Lei nº 1.423, de 27.01.1989, do Estado
do Rio de Janeiro.